Tribunal: TJSP
Processo: 1006901-68.2022.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
* "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS". Telefonia. Demandante que alega prejuízo por cobrança indevida da prestadora do serviço de telefonia, em razão da inclusão de seu nome na plataforma de renegociação de débitos "Serasa Limpa Nome", por dívida vencida no ano de 2014. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste no

Ementa:
* "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS". Telefonia. Demandante que alega prejuízo por cobrança indevida da prestadora do serviço de telefonia, em razão da inclusão de seu nome na plataforma de renegociação de débitos "Serasa Limpa Nome", por dívida vencida no ano de 2014. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME: Cobrança de dívida prescrita. Embora entendimento que vinha sendo adotado em casos similares, esta Magistrada passou a reconhecer a inexigibilidade da dívida prescrita também na esfera extrajudicial. Aplicação dos artigos 186, 189 e 927, "caput", todos do Código Civil. Inclusão do nome do autor, em decorrência dessa cobrança indevida, no Serviço "Serasa Limpa Nome", que se equipara a cadastro negativo no mercado de crédito. Plataforma que interliga credores e devedores para efeito de negociação dessa dívida pendente, que quando devida reflete exercício regular de direito da parte credora frente ao devedor. Caso dos autos que constitui espécie de negativação, ainda que restrita, gerando abalo no mercado de crédito contra o consumidor, com transtorno que vai além do mero aborrecimento. Dano moral caracterizado pela conduta da demandada que, sopesadas as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, comporta arbitramento em R$ 5.000,00. Correção monetária que deve ter incidência a contar deste arbitramento, "ex vi" da Súmula 362 do C. Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora que devem ter incidência a contar da citação, por versar o caso responsabilidade civil contratual, "ex vi" do artigo 405 do Código Civil. Verbas sucumbenciais que devem ser arcadas pela ré, arbitrada a honorária devida ao Patrono do autor em quantia correspondente a quinze por cento (15%) do valor da condenação. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*